Tribunal: TJMT
Processo: 0008372-22.2006.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008372-22.2006.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA HELENA RONDON LUZ - CPF: 474.359.251-87 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), WILSON SIERRA - CPF: 174.444.469-20 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), NEIZE MACHADO DUTRA SIERRA - CPF: 777.470.891-04 (APELADO), SIDINEY APARECIDO BAGANHA - CPF: 554.738.579-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN COUTINHO SIMOES - CPF: 840.452.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEMA 777 DO STF. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO.

ART. 435 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TER APRESENTADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TABELIÃO. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ART. 22 DA LEI 8.935/1994. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. REGISTRO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA CONTAMINADO POR VÍCIO INSANÁVEL. ATOS DANOSOS EVIDENCIADOS NA LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA FRAUDULENTA. LAUDO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. OUTORGA POR TABELIÃ AUSÊNCIA DO ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ARTIGO 373, II, DO CPC). ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA. PROPRIETÁRIO FALECIDO. ASSINATURAS FALSAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. PREJUÍZO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
QUANTUM.
OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constata-se do julgamento do Recurso Extraordinário 842.846/SC, em regime de repercussão geral, que a Suprema Corte decidiu pela possibilidade de responsabilização objetiva do Estado quanto aos atos dos tabeliães e dos registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros; contudo; portanto, não restando discutida pelo STF, em sede do Tema 777, a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado em ações indenizatórias por atos de tabelião ou de registrador oficial, sendo facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide (art. 22 da Lei 8.935/94).

2. “
É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.” (N.U 0058576-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

3. No caso dos autos, os notários e oficiais de registro possuem responsabilidade objetiva direta pelos danos causados a terceiros, segundo o art. 22 da Lei 8.935/1994; porquanto o evento danoso ocorreu em momento anterior à vigência da Lei n. 12.286/2016, ou seja, quando válida a Lei 13.137/2015. O desenvolvimento de atividade estatal delegada deve se dar por conta e risco do delegatário, conforme o art. 236 §1°, da Constituição Federal.

4. Resta caracterizada a conduta do agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se a Cartorária não tivesse lavrado escritura pública mediante fraude não teriam os requerentes adquirido o imóvel; bem como prejuízos.

5. Para arbitrar o "quantum" reparatório por danos morais, deve o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, bem como para que seja capaz de atingir seu caráter pedagógico, coibindo a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
MARIA HELENA RONDON LUZ
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0008372-22.2006.8.11.0041 - Cód. 11147640 (Proc. Eletrônico) e Cód. 239558 (Proc. Físico), N. 190/2006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 519.649,84 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 89665671).

Sustenta a apelante que, por todos os ângulos em que se analisa a situação posta, tem-se a ocorrência da prescrição, razão pela qual requer o seu reconhecimento, com consequente extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz que, ‘não pode a Apelante ser obrigada a indenizar o Apelado, inobstante a existência de culpa/dolo, pois o ofendido deve perseguir seu eventual direito em face do Estado e este por sua vez, se condenado, poderá agir em regresso. Mas, o caminho é único, qual seja, o demandado há de ser o Estado, ante o poder delegado que exerce em face do Notário. E, a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, face o estabelecido pelo artigo 485, VI, parágrafo terceiro, do CPC.’.

No mérito, argumenta que, o negócio jurídico fora realizado antes do pedido de lavratura da escritura, inclusive o pagamento; o Apelado não fez prova do pagamento; a apelante apenas e tão somente transcreveu o pacto já realizado e promoveu todas as diligências que lhe eram possíveis na ocasião da lavratura da escritura.

Aduz, que a compra e venda que se concretizou com o pagamento do preço, já havia sido feita a aquelas pessoas que compareceram no Cartório e se identificaram como EZEQUIEL RODRIGUES CAMARGO e CLEIDE DIAS CAMARGO, dias antes da lavratura da escritura.

Alega ainda que, ‘a prova irrefutável do aduzido é a própria afirmação de que o valor contratado já havia sido pago antes do deslocamento a Cuiabá para ser então lavrada a escritura de compra e venda e, vê-se que a escritura pública só foi lavrada

em data posterior, ou seja, no dia 29.12.1997, dois dias após a avença, assim, todo o dano ocasionado ao patrimônio dos Autores não pode ser imputado a Apelante, já que o negócio celebrado se deu por acabado dias antes, FRISA-SE o

ato

da

escritura

foi

tão

somente

para

tornar

o

negócio

jurídico

celebrado público, eis que necessário para o registro imobiliário.’.

Afirma que ‘o imóvel, estava registrado no Cartório do 2o

Ofício de

Cuiabá,

sob

no

30.116

fls

174

livro

3Y,

sendo

que,

os Apelados

vieram

ao 5o

Ofício

fazer

a

escritura,

ou

seja,

cartório

diverso

do registro.

Entretanto,

a

competência

do

registro

imobiliário

do

imóvel,

era do Cartório de Alta Floresta tanto é que a escritura foi registrada no 1o Serviço Notarial e Registral tendo como oficial o Sr. Eutálio Bicudo Netto; outra

não

pode

ser

a

conclusão

de

que

a escritura somente não foi feita na cidade de Alta Floresta, onde ambos residiam, justamente porque naquela cidade o Tabelião poderia ter o conhecimento acerca

do

falecimento

do

vendedor e,

o

êxito

na

fraude

talvez não

acontecesse,

situação

essa

que

faz

saltar

os

olhos

acerca

da

má

fé

na escolha de se lavrar o ato fora da cidade de origem dos contratantes.’

Também, que a situação posta a debate foi objeto de inquérito na polícia federal, pois em tese, ter-se-ia dúvida quanto à falsificação de guia inerente ao imposto federal. No relatório de fechamento do id (fls. 234 – id 278), o delegado deixou bem claro que os criminosos enganaram o Cartório.

Aduz, que não pode a Apelante ser responsabilizada pela falha no sistema de identificação adotado em nosso país naquela época, pois não existia consulta como a CEI/Anoreg, consulta a SEJUSP, à Receita Federal e etc., eis que agiu dentro dos padrões legais exigidos para lavrar a escritura, não podendo ser responsabilizada por eventuais falhas dos Apelados.

Afirma que, ‘os apelados não se desincumbiram do ônus probante de comprovar que efetivamente pagaram o preço pelo imóvel, o que autoriza concluir a hipótese da simulação; ainda, é evidente que transcrição de conduta não se coaduna com a postura da Apelante, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil, requer o provimento do presente recurso para julgar procedente o pedido reconvencional de condenação dos Apelados em danos morais. Subsidiariamente, e

considerando

a

inexistência

de

comprovação dos R$ 500.000,00, caso todas as teses aventadas sejam afastadas, de forma a se evitar o enriquecimento sem causa, requer que o provimento ao recurso para limitar a Apelante apenas ao que efetivamente comprovou o pagamento, que são os custos de R$ 1.600,00 de taxi aéreo,

R$

35,00

de

certidões,

R$

1.500,00

de

escritura

e

certidões,

R$

10.000,00 de

ITBI,

R$

265,00

de

registro

da

escritura,

R$

224,84

de

ITR

(4x

R$

56,21),

R$ 25,00 de autenticações e, honorários sucumbenciais da ação anulatória, perfazendo R$ 19.649,84.

Prequestiona

artigos

193,

186,

189, 206,

§3o

inciso

V

e

482,

todos

do

Código

Civil,

artigo

373

e

incisos,

artigo

443 inciso

I

e

II

e

artigo

489

§

1o

inciso

IV

do

Código

de

Processo

Civil,

quanto

a violação aos princípios da imparcialidade e isonomia artigo 5o da CF, artigo 22 da

Lei

8.935/94,

bem

como,

sobre

o

seu

entendimento

contrário

ao

pacificado pelo STF, quanto a responsabilidade civil do notarial, cartorário e tabelião (RE 842846) que tem repercussão geral.

Requer a reforma da sentença para que se acolha, a prejudicial

de

mérito

-

prescrição

trienal,

extinguindo-se, por conseguinte, a ação; não sendo acolhida a prejudicial supra, se digne reconhecer

a

ilegitimidade

passiva

da

Apelante,

face

o julgamento do tema 777 pelo STF, extinguindo-se a ação sem julgamento de mérito; Se mesmo assim ultrapassados os pleitos supra, se digne em

julgar

improcedentes

os

pedidos

de

dano

material, moral e condenação a honorários sucumbenciais e; Julgar procedente o pedido de reconvenção da Apelante, para o fim de condenar os Apelados em danos morais; Apenas por amor ao debate, caso todas as teses aventadas sejam afastadas, requer que Vossas Excelências, se limitem a condenar a Apelante apenas ao que o Apelado efetivamente comprovou o pagamento, que, ou

seja,

R$

19.649,84, sob pena de enriquecimento ilícito dos Apelados;

Acolhendo-se um dos pleitos supra, requer seja condenado o Apelado ao pagamento de honorários de advocatícios, na

base

usual

de

20%

(vinte

por

cento)

sobre

o

valor dado à causa;

Por fim, requer-se a condenação dos Apelados em litigância de má fé; a expedição

de

ofício

à

polícia

civil

para

dar

cabo

às investigações, haja vista que inobstante o relatório conclusivo do Inquérito Policial havido na Polícia Federal, que recomenda o seguimento das investigações fls.03, o Juiz “a quo”, silente se manteve.

Contrarrazões. (id. 89665697)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar por ausência de interesse público na demanda. (id. 91668479).

Após o processo ser colocado em pauta e tendo inclusive iniciado o julgamento a parte recorrente peticionou nos autos e juntou documentos que a seu ver comprovam a inexistência de eventual dano (Id. 118948959).

Instada a se manifestar a parte recorrente peticionou nos autos e impugnou a admissibilidade dos documentos, por não se tratar de documentos novos, bem como requerendo a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé, (Id. 120684492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante alega sua ilegitimidade passiva.

Afirma que a ação deveria ter sido proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Em sede de contrarrazões (id. 89665697), alega o apelado que, há flagrante inovação recursal, quanto à legitimidade passiva em que pugna a parte apelante, pois somente após a prolação da r. sentença a Apelante vem alegar que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Assim, requerem a rejeição da arguição de ilegitimidade passiva da Apelante.

Pois bem.

Merece ser rejeitada a preliminar de inovação recursal aventada pelos apelados, quando a matéria suscitada pela apelante seja de ordem pública, alusiva à ilegitimidade passiva. Assim, a matéria poderia, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 485, §3o.

Destaco, ainda, que foi dada à parte contrária oportunidade de se manifestar, preservando os ditames do contraditório.

Passo a analisa-la.

Inobstante os argumentos da parte recorrente, filio-me à corrente que entende que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário 842.846/SC (tema 777), sob o rito dos recursos repetitivos, não afastou a legitimidade passiva dos tabeliães.

A bem da verdade, a tese apreciada sob o enfoque de repercussão geral, no citado recurso, foi a forma pela qual o Estado deve responder por danos causados por tabeliães e registradores. Confira-se trecho do voto condutor que esclarece a questão:

“[...]
A controvérsia
sub examine
consiste em saber
, à luz do art. 37, § 6o e art. 206, §1o, ambos da Constituição da República,
se o Estado responde solidária ou subsidiariamente em relação aos danos causados por tabeliães e registradores, bem como se os citados delegatários responderiam de forma objetiva pelas suas ações ou omissões danosas
. [...]” (Destaquei)

Destarte,
não foi objeto de análise
a questão referente à legitimidade dos tabeliães ou delegatários.

O recurso extraordinário ficou assim ementado:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, § 1o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4.
O

Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Rela. Mina. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da Republica, conforme a dicção do art. 37, § 6o, que se refere a ?pessoas jurídicas? prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94. 6. A própria constituição determina que ?lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário? (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6o, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8.
A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que ?os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016)?, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada.
9.
O art. 28 da Lei de Registros Publicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.
10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: ?
O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
(RE 842846, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019) (Destaquei)

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a responsabilidade civil do Estado é objetiva; todavia, nada falou acerca da legitimidade dos tabeliães.

Diante disso, é de se reconhecer a legitimidade passiva ad causam dos notários e registradores, pois o RE 842.846, Tema 777, sob repercussão geral,
ao não discutir a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado por atos praticados pelos tabeliães ou delegatório
, reconheceu ser possível à parte escolher o tabelião, notário ou delegatário para compor as demandas em que causarem prejuízos, sendo certo que pode ser demandado diretamente e sozinho, conforme art. 22 da Lei 8.935/94.

Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, já que
à parte é facultado
a escolha do Estado ou do próprio delegatário de serviços notariais e registrais, para comporem o polo passivo de ação indenizatória
.

Sendo proposta em face do Estado a responsabilidade será objetiva e sendo em face do tabelião, notário ou registrador, a responsabilidade será objetiva/subjetiva a depender da época dos fatos, cabendo de toda sorte a análise de sua responsabilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA.
DANO CAUSADO A TERCEIRO POR ATO DE NOTÁRIO. LAVRATURA DE PROCURAÇÃO PÚBLICA IDEOLOGICAMENTE FALSA. APELANTE QUE ALEGOU ILEGITIMIDADE PASSIVA, EM DECORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ESTADO POR ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 842.846. TEMA 777 DO STF QUE NÃO VERSOU SOBRE A (I) LEGITIMIDADE DOS TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO, NÃO A EXCLUINDO. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DELEGATÁRIO QUANTO AO DANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI 8.935/94.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Preliminar de ausência de dialeticidade em razão de suscitação de tese nova rejeitada por ser o objeto da apelação fato superveniente e, portanto, passível de apreciação. 03.
No julgamento do Recurso Extraordinário 842.846/SC, em regime de repercussão geral, decidiu a Suprema Corte pela possibilidade de responsabilização objetiva do Estado quanto aos atos dos tabeliães e dos registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros. 03. Contudo, não restou discutida pelo STF, em sede do Tema 777, a imprescindibilidade (ou exclusividade) de acionamento prévio do Estado em ações indenizatórias por atos de tabelião ou de registrador oficial, é facultada à parte a escolha direta do próprio delegatário de serviços para compor o polo passivo da lide (art. 22 da Lei 8.935/94).
04. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos a Apelação Cível no 0012812-88.2007.8.06.0001, em que litigam as partes, acima nominadas, ACORDA, a TURMA JULGADORA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO RECURSO, MAS PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto da Relatora. MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Desembargadora Relatora (TJ-CE - AC: 00128128820078060001 CE 0012812-88.2007.8.06.0001, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 06/10/2021, 3a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2021) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ANULATÓRIA DE ATO NOTARIAL E REGISTRAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 777 DO STF. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TABELIÃO. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ART. 22 DA LEI 8.935/1994.
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO TABELIÃO E A FRAUDE. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Quando da apreciação do Tema 777 da Repercussão Geral, a Suprema Corte, com fulcro no § 6o do art. 37 da Constituição da Republica, ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado para reparar danos causados a terceiros, não excluiu a viabilidade de demanda direta em desfavor do Tabelião ou Registrador
. 2. Nessa linha, nos termos do § 1o do art. 236 da Constituição Federal, o Tabelião ou Registrador têm legitimidade para figurarem em ação indenizatória por falha de seu preposto, sendo a responsabilidade, nessas circunstâncias, na modalidade objetiva, porquanto o evento danoso ocorreu em momento anterior à vigência da Lei n. 12.286/2016, ou seja, quando válida a Lei 13.137/2015. Desse modo, há que se reconhecer o dever de indenizar os danos morais e materiais quando caracterizada a falha na prestação do serviço extrajudicial de notas ou registro, precipuamente em razão de não se poder considerar como mero dissabor ou aborrecimento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 02795434820168090142, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2021) (Destaquei)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE DE TABELIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE INOCORRENTES. REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REAPRECIAR O MÉRITO DA MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGADO, SENDO CABÍVEL SUA OPOSIÇÃO APENAS NOS CASOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE, VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO. O ACÓRDÃO EMBARGADO FOI CLARO AO DISPOR QUE
A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL QUE DEU ORIGEM AO TEMA 777 DO STF APENAS RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DIRETA DO ESTADO EM CASO DE DANO CAUSADO PELO TABELIÃO NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DELEGADA. E, AO CONTRÁRIO DO ALEGADO, NÃO EXIMIU O TABELIÃO PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS, PODENDO O LESADO OPTAR CONTRA QUEM MOVER A AÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ-RS - AI: 50778833020208217000 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 28/04/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2021) (Destaquei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - LEGITIMIDADE PASSIVA - TABELIONATO E ESTADO - PROTESTO - POSTERIOR CANCELAMENTO - COMUNICAÇÃO AOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR. -
O tabelião possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória
na qual se discute responsabilidade pela comunicação do cancelamento do protesto aos órgãos restritivos de crédito - O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que causarem danos a terceiros no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa, conforme decidiu o STF no Recurso em Repercussão Geral Tema 777 - O dever de comunicar a quitação da dívida ao órgão de proteção ao crédito incumbe ao credor. (TJ-MG - AC: 10479150197966002 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 30/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020) (Destaquei)

APELAÇÕES CÍVEIS E AGRAVOS RETIDOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO
E DO TABELIÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO E DO TABELIÃO. TEMA 777 DO E.STF. APLICABILIDADE DA LEI No 8.935/94. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. Agravos Retidos [...] 5. O Estado é parte legítima para figurar no polo passivo, em razão da sua responsabilidade objetiva, a qual restou assentada no Tema 777 do e.STF, que fixou a seguinte tese: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 6.
Igualmente, o tabelião possui legitimidade passiva, em razão da sua responsabilidade assentada na Lei no 8.935/94
.7. Responsabilidade objetiva do tabelião, considerando o disposto no art. 22 da Lei no 8.935/94, antes da alteração promovida pela Lei no 13.286/2016. Inaplicabilidade do Tema 940 do e.STF. 8. No caso, pretendem os autores indenização por conta da falha no serviço prestado pelos réus, relativamente ao reconhecimento na autenticidade de firma de terceiro como se fosse a dos autores, em contrato concernente à locação de imóvel. 9. A falha na prestação do serviço notarial restou comprovada nos autos, o que enseja o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais suportados pelos demandantes.10. Mantido o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 para cada autor, visto que este valor atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos elementos que devem ser considerados na quantificação, tais como a gravidade do fato, a intensidade e duração das consequências, a condição econômica e o seu duplo caráter (compensatório e punitivo/pedagógico).11. Incabível a denunciação da lide à seguradora, tendo em vista a existência de cláusula expressa de exclusão da cobertura relativa à indenização por danos morais. Nulidade da cláusula em questão não configurada.12. Descabida a majoração de honorários, com base no art. 85, § 11, do CPC, eis que fixados em patamar máximo.AGRAVO RETIDO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO CONHECIDO. AGRAVO RETIDO DO RÉU SÉRGIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70083221945 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 25/11/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 09/12/2020)

Reitere-se que a Suprema Corte, ao reconhecer, com respaldo na disposição constante do artigo 37, § 6o, da Constituição da República, a responsabilidade civil objetiva do Estado para reparar danos causados a terceiros pelos tabeliães, assegurando o dever de regresso contra o responsável, não excluiu, quando da apreciação do tema 777 da Repercussão Geral, a possibilidade de demanda direta em desfavor do próprio tabelião.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

Em seu recurso, de início, em prejudicial de mérito, a Apelante alega a ocorrência de prescrição da pretensão dos Apelados, o que já foi objeto de análise e, devidamente rejeitado na r. sentença, transcrevo:

“(...)Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 193 do CC.

Ocorre que não há falar em prescrição, vez que o processo anulatório da viúva e herdeiros de Ezequiel transitou em julgado em 27/05/2003 (Id. 27045259 - fl. 95), marco da violação do direito dos autores e quando nasceu a pretensão (art. 189, CC/02) e esta demanda indenizatória foi ajuizada em 31/03/2005 (Id. 27042866 - fl. 03), pelo que rejeito tal prejudicial de mérito.”. (ID. 89665671)

Ademais, dispõe o art. 236 da Constituição Federal que:

‘Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

§ 1o - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, mesmo os serviços notariais e de registro possuindo caráter privado, trata-se de um serviço público, delegado pelo Estado, pelo que não se aplica o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no Código Civil, mas o prazo de 5 (cinco) aplicado aos entes públicos, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Com efeito, o prazo prescricional contra o titular do Cartório e contra o Estado deve ser o mesmo, já que se trata de delegação de serviço público. Apesar de as atividades notariais serem exercidas em caráter privado, essa circunstância não lhe retira a natureza de serviço público, como decorre do art. 22, XXV, da Constituição Federal, agindo os serventuários como prepostos do Estado ao realizar atividades de registros públicos conferindo certeza e segurança jurídica aos atos particulares.

No caso, a pretensão dos requerentes nasce quando o negócio jurídico de compra e venda é anulado pela justiça em virtude da comprovação da falsidade da procuração outorgada, pois é nesse momento que se tem ciência e certeza quanto à irregularidade do documento.

Assim, como o trânsito em julgado da ação anulatória se deu em 27/05/2003, os apelados tinham até o dia 27/05/2008 para entrarem com ação indenizatória. A presente ação indenizatória foi interposta em 31/03/2005 (Id. 27042866 - fl. 03), não estando, pois, prescrita a pretensão, como afirmou o juiz de 1o grau na sentença.

Ante o exposto, mantendo o entendimento e,
REJEITO
a preliminar de prescrição.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação, interposto por MARIA HELENA RONDON LUZ, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais n. 0008372-22.2006.8.11.0041 - Cód. 11147640 (Proc. Eletrônico) e Cód. 239558 (Proc. Físico), N. 190/2006, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 519.649,84 (quinhentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), bem como ao pagamento de dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 89665671).

Pois bem.

O recurso é tempestivo;
contrarrazões apresentadas
; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Consoante relatado após o processo ser colocado em pauta de julgamento e tendo inclusive iniciado o julgamento, a parte recorrente peticionou nos autos e juntou documentos, que a seu ver, comprovam a inexistência de eventual dano (Id. 118948959).

Trouxe aos autos extrato do DETRAN referente ao veículo FORD F-1000 que teria sido utilizado como parte do pagamento e certidão expedida pelo Cartório de Registros de Imóveis de Alta Floresta, referente ao
lote urbano n. 11 da quadra 07, com 800m
2
na rua C-07, que também foi utilizado como parte do pagamento.

Portanto é inconteste que não se tratam de documentos novos
, o que, aliás, é confessado pela própria recorrente na sua petição (Id. 118948959, pág. 3).

Assim, por não se tratar de documento novo, não se aplica o entendimento adotado no AgInt no AResp 1557329/SP acostado pela parte recorrente na sua petição, eis que o entendimento citado se refere tão somente a documentos novos. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. 1. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL DE CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL, ANTES DO CASAMENTO ENTRE O AGRAVADO E A DE CUJUS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Esta Corte admite a
juntada de documentos novos
após a petição inicial e a contestação,
inclusive em fase recursal
, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento e seja ouvida a parte contrária.

2. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1557329/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 02/12/2021) (negritei e sublinhei)

Como é cediço
inobstante ser possível às partes juntarem documentos, quando não se tratarem de documentos novos, tal possibilidade somente é admitida quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Nesse sentido é o disposto no parágrafo único do artigo 435 do CPC:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
. (Destaquei)

Todavia, no caso concreto
não há nenhuma justificativa para que não tenha ocorrido a juntada dos documentos;
ora, a ação está em tramitação há mais de 15 anos, já tendo encerrado a fase instrutória e

os documentos se referem a bens que foram utilizados para pagamento do negócio jurídico, sendo certo que a parte recorrente / ré, na origem, poderia tê-los juntados quando da contestação; no entanto não o fez.

Logo inexistindo motivo que justifique a não juntada dos documentos em questão, não é possível apreciá-los nessa fase processual.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – PROVA INEQUÍVOCA –
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO
– ART. 397 DO CPC –
NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE TER APRESENTADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Para antecipar os efeitos da tutela, necessário a confluência de alguns pressupostos processuais, quais sejam, prova inequívoca que convença a verossimilhança das alegações e receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.Na hipótese, verifica-se que não há prova inequívoca, haja vista que, embora a quitação da obrigação dar-se-ia com a entrega de dois apartamentos, não há no contrato data precisa para a finalização da construção, de modo que não há falar, por ora, em inadimplência. Não havendo comprovação segura do inadimplemento, fica abalada a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrente. 3.Segundo o art. 397 do CPC, documento novo é aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois de ajuizada à ação.
No caso, o pedido de juntada do documento não demonstrou a impossibilidade de apresentá-lo quando da interposição do recurso, de modo que há expressa vedação para apreciá-lo neste momento processual
. (N.U 0018404-05.2012.8.11.0000,
DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/12/2013, Publicado no DJE 21/01/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – ACAO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES DE RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 435 DO CPC – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prova documental deve ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos pelas partes somente é lícita quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos nos autos.
Não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 435 do Código de Processo Civil, não se pode conhecer de documento juntado às razões de recurso, eis que já operada a preclusão
. (N.U 1005352-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 21/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ÔNUS DA PRESTADORA DE SERVIÇO DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA- SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno, a teor do disposto nos artigos 434 e 435 do CPC.
(N.U 0058576-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Sobre o tema já me pronunciei:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO -
DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É lícita a juntada a qualquer tempo de documentação quando se tratar de documentos novos, ou quando disponíveis após a apresentação da inicial ou contestação, o que não é a hipótese, por se tratar de documentos que poderiam integrar as provas iniciais
. (N.U 0000449-36.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 07/12/2021)

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ANULAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTO NA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO
. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO.

1.
"A regra prevista no art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/73 (art. 435 do CPC/2015)"
(AgInt no AREsp 1.734.438/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15.3.2021, DJe 7.4.2021).

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 345.908/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PUBLICIDADE INDICANDO EXISTÊNCIA DE VAGA DE GARAGEM VINCULADA A UNIDADES IMOBILIÁRIAS. POSTERIOR OFERTA MEDIANTE PAGAMENTO. PROPAGANDA ENGANOSA. ANÁLISE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APRECIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. Nos termos do art. art. 434 do CPC/2015 (art. 396 do CPC/73), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado. Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operou-se a preclusão. [...]

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1683306/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)

Destarte, no caso concreto, não se tratam de documentos novos e não foi apresentado motivo pela parte recorrente, para a não juntada dos documentos no momento processual adequado, razão pela qual
não é possível admitir a juntada dos documentos de Id. 118948959, 118948960, 118948962 em sede deste recurso de apelação, razão pela qual devem ser desentranhados (riscados do processo), e, por óbvio,
não serão utilizados no julgamento deste recurso
.

No presente feito, cabe analisar se a sentença encontra-se escorreita ou não, no que diz respeito à procedência do pedido dos autores.

No tocante à responsabilidade do Tabelião, impende referir que não se aplica ao caso o Tema 940 do e. STF, no qual foi fixada a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Isso se deve à natureza da atividade prestada pelo tabelião, na condição de delegatário de serviço público, exercido em caráter privado, conforme previsão expressa do art. 236 da Constituição Federal.

A respeito do tema, professa Sérgio Carvalieri Filho, em Programa de Responsabilidade Civil, 7a ed., Atlas, p.238:

“
A questão, em nosso entendimento, deve ser examinada de forma global, à luz da disciplina constitucional que rege a matéria, e não com base em dispositivos legais isolados. Não encontramos, em primeiro lugar, qualquer razão jurídica que permita excluir os delegatários da disciplina estabelecida para os prestadores de serviços públicos, no § 6o do art. 37, da Constituição Federal. Eis a lição do mestre Hely Lopes Meirelles: Agentes delegados: são particulares que recebem a incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização do delegante. Esses agentes não são servidores públicos, nem honoríficos, nem representantes do Estado; todavia, constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público. Nessa categoria encontram-se os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros, os tradutores e intérpretes públicos, as demais pessoas que recebem delegação para a prática de alguma atividade estatal ou serviço de interesse coletivo” (Direito Administrativo brasileiro, 29a ed., p. 80-81).

Ademais, o tabelionato não detém personalidade jurídica, de modo que a responsabilidade pelos atos realizados em seu ofício, é do próprio tabelião.

Nesse sentido, confira-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda. Precedentes: AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017 [....] ( AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

Quanto à responsabilidade dos notários e registradores, em sua origem, era objetiva, consoante se depreende da redação original do art. 22, da lei 8.935/1994; posteriormente alterada pela lei 13.137/2015: "Os notários e oficiais de registro, temporários ou permanentes, responderão pelos danos que eles e seus prepostos causem a terceiros, inclusive pelos relacionados a direitos e encargos trabalhistas, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos".

Assim, da redação da norma legal, permitia a interpretação de que a responsabilidade dos oficiais de registro e tabeliães era objetiva, isto é, independia de aferição da culpa na contratação dos prepostos, bem como da negligência destes durante a prática dos atos.

Adotava a legislação, portanto, a teoria do risco, imputando ao titular responsabilização objetiva e garantindo regressividade contra quaisquer dos seus serventuários, apenas em caso de dolo (culpa lato sensu) ou culpa stricto sensu (leve ou levíssima).

Com a nova redação dada ao art. 22 da lei 8.935/1994, pela lei 13.286/2016, a responsabilidade pessoal do oficial de registro e notário contra danos causados no exercício da atividade típica, passa a ser subjetiva. Confira-se:

Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei no 13.286, de 2016).

Assim, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.286/2016, 11 de maio de 2016, a responsabilidade civil dos notários e registradores passou a ser, por opção do legislador, do tipo subjetiva, exigindo-se, para fins da caracterização do dever de indenizar, a comprovação de que o agente agiu com dolo ou culpa para causar o dano.

Portanto, cumpre analisar a data dos fatos desenrolados na ação, para concluir qual regramento será aplicado, se o da responsabilidade objetiva da Lei no. 8.935/94, ou da responsabilidade subjetiva determinada pela Lei Federal no. 13.286/16, que entrou em vigor na data de 11/05/2016.

No caso dos autos, os fatos descritos na petição inicial ocorreram em 1997 (lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Rural) e sua nulidade foi declarada por sentença em 2001, sendo este o fato que levou os autores a apresentarem essa demanda; portanto,
os fatos que originaram essa demanda ocorreram antes da edição da Lei n. 13.286/2016.

Por essa razão, a responsabilidade civil da recorrente pelos fatos narrados pelos autores/recorridos, deve ser apurada na forma objetiva, com fundamento na teoria do risco da atividade, conforme previa a antiga redação do artigo 22 da Lei n. 8.935/1994.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. ANULATÓRIA DE ATO NOTARIAL E REGISTRAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 777 DO STF. INAPLICABILIDADE.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO TABELIÃO. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DO ART. 22 DA LEI 8.935/1994.
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO TABELIÃO E A FRAUDE. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Quando da apreciação do Tema 777 da Repercussão Geral, a Suprema Corte, com fulcro no § 6o do art. 37 da Constituição da Republica, ao reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado para reparar danos causados a terceiros, não excluiu a viabilidade de demanda direta em desfavor do Tabelião ou Registrador. 2.
Nessa linha, nos termos do § 1o do art. 236 da Constituição Federal, o Tabelião ou Registrador têm legitimidade para figurarem em ação indenizatória por falha de seu preposto, sendo a responsabilidade, nessas circunstâncias, na modalidade objetiva, porquanto o evento danoso ocorreu em momento anterior à vigência da Lei n. 12.286/2016
, ou seja, quando válida a Lei 13.137/2015. Desse modo, há que se reconhecer o dever de indenizar os danos morais e materiais quando caracterizada a falha na prestação do serviço extrajudicial de notas ou registro, precipuamente em razão de não se poder considerar como mero dissabor ou aborrecimento. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 02795434820168090142, Relator: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/10/2021) (Destaquei)

Nesse contexto, para que seja cabível indenização, é necessário constatar o ato ilícito, o resultado danoso e o nexo causal, desde que não se verifique quaisquer das excludentes da responsabilidade civil, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e caso fortuito ou força maior.

Pois bem.

Confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que o douto magistrado andou
bem em concluir pela parcial procedência da demanda,
com fundamento na responsabilidade objetiva, vejamos:

“(...)Vê-se assim que não prospera a alegação da ré de que os documentos nos autos se tratam da mesma escritura, ou seja, que uma é a via arquivada no livro no cartório e a outra é a via da parte, já que as assinaturas do procurador do autor (Sidiney), conforme constatado na perícia, uma é verdadeira (via do autor – fl. 31, Id. 27045088) e a outra é falsa (via do cartório – fl. 33, Id. 27045089), consequentemente há de se concluir que não foram lavradas e assinadas no mesmo momento. Ressalte-se que a via que consta a assinatura falsificada é a do cartório.

As testemunhas Sidiney Baganha e Oscar Deveke, afirmaram que Daniel Ambrósio os buscou no hotel, e quando chegaram ao cartório, a preposta da requerida informou que já havia colhido as assinaturas de Ezequiel e Cleide e que só faltava colher assinatura de Sidiney (representante dos autores); que Sidiney perguntou a ela se estava tudo certo e se poderia efetuar o pagamento e ela confirmou que sim, e então repassou às pessoas que se apresentaram como vendedores a quantia avençada pelo negócio, fato do qual a ré não produziu prova ao contrário (art. 373, II, CPC).

É certo que há duas escrituras diferentes para o mesmo negócio jurídico: uma com assinatura da Tabeliã Substituta Gonçalina Jane da Silva Arruda e outra com a assinatura da Tabeliã Substituta Leonice Silva; há falsificação da assinatura do procurador dos autores (Sidiney Baganha); há falsificação de assinatura de Ezequiel, até porque ele já era falecido à época; há falsificação de assinatura da Cleide, e constou ainda que ela era mulher de Ezequiel; houve erro no local de aposição das assinaturas de Sidiney e de Cleide (via do cartório – fl. 33, Id. 27045089), fragilizando a arguição da ré de que se cercou de todas as cautelas exigidas e que analisou os documentos apresentados.

Pesa ainda o fato de que sobre a mesma área, em 1980, o sr. Ezequiel conseguiu anular outra escritura de compra e venda relativa à sua propriedade, lavrada na serventia da ré, conforme cópia da matrícula de Id. 27046424.

Há de se registrar também que realmente não há impedimento de corréus conversarem entre si, todavia, força o questionamento acerca da ligação da tabeliã substituta Gonçalina com o sr. Daniel Ambrózio, já que são pessoas com posições opostas e importantes (tabeliã substituta e suposto representante do proprietário do bem – Ezequiel), até porque, como citado no parágrafo anterior, já houve anulação de escritura de compra e venda lavrada na serventia da ré sobre o mesmo imóvel, e em depoimento a requerida Maria Helena sequer sabia informar/não lembrava se havia instaurado procedimento interno/sindicância para apurar os fatos ocorridos e/ou noticiada a Corregedoria (Id. 36967916).

Os autores fecharam o negócio através da escritura pública, acreditando na validade/regularidade da mesma e segurança jurídica do ato praticado, especialmente quanto à identidade dos vendedores.

Desse modo, as provas produzidas nos autos leva a conclusão acerca da falha da ré, consequentemente o dever de indenizar os prejuízos suportados pelos autores, vez que possui responsabilidade objetiva, segundo o art. 22 da Lei no 8.935 /94.

(...)

No tocante ao valor, consta na escritura o pagamento realizado no valor de R$ 500.000,00, esta é a prova do pagamento aos supostos proprietários da área, o que não se confunde com o recibo emitido por Sidiney, em data anterior, já que este se trata da afirmação de que ele recebeu do autor para repasse aos vendedores, vez que era o procurador do autor.

Quanto à oferta do imóvel ao Banco do Brasil, sendo os autores proprietários (antes da anulação), poderiam dar a ele a destinação que entendessem, já que possuíam a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa (art. 524, CC/16, correspondente 1.228, CC/02), e a ré não comprovou a tal negociação/aquisição apenas de papel, pois conforme dito acima, e por fé pública, constou na escritura o pagamento realizado no valor de R$ 500.000,00, o qual deverá ser indenizado pela ré.

(...).”.

(id. 89665671)

Primeiramente, vale ressaltar que o tabelião de notas é pessoalmente responsável pela lavratura da escritura pública, pela outorga conferida à autenticidade das firmas apostas no instrumento negocial; bem como, pela conferência de outros documentos, para o fim de assegurar as partes.

Assim, a Notária que chancela instrumento particular de compra e venda de imóvel, celebrado de forma fraudulenta, reconhecendo as assinaturas dos vendedores e compradores como autênticas, conquanto falsificadas, incorre em falha na prestação do serviço público que lhe está delegado, e, por consequência, se torna responsável pelos efeitos decorrentes da falha em que incidira, notadamente porque, no caso dos autos, ensejara, inclusive, a transcrição do imóvel em nome da suposta adquirente (CF, arts. 37, § 6o, e 236; CC, arts. 186 e 927). (ID. 89665582/89665588)

Notam-se dos autos, vários vícios, sendo certo que a apelante não tomou providência para apurar os mesmos; primeiramente quanto à questão de que o vendedor da propriedade rural já havia falecido, sendo a assinatura do vendedor Ezequiel Rodrigues Camargo, falsificada; vindo o cartório na época a lavrar a escritura, ignorando e menosprezando o fato de estar suspensa a CPF do vendedor.

Ainda, tem-se que na escritura também constou como vendedora a senhora Cleide Dias Camargo (esposa de Ezequiel, porém não era seu cônjuge), eis que não juntou aos autos certidão de casamento que teria sido apresentada no ato da lavratura da escritura, para o fim de comprovar o matrimônio entre Ezequiel e Cleide.

Portanto, é inconteste a falha na autuação da apelante, ao lavrar a escritura pública em referência, podendo-se afirmar que a apelante/ré não logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC/2015. (Id. 36967916 – autos originários)

Por fim, fato grave ainda verificado, foi que a assinatura do procurador dos Autores (Sidiney Baganha, em uma das vias da escritura foi falsificada), conforme atestou o laudo pericial grafotécnico produzido nestes autos. (ids. 89665582/89665588)

Assim, comprovado nos autos que a procuração não foi firmada pelo proprietário da área objeto de alienação; sendo necessária e justa a procedência da ação de anulação de registro público de compra e venda do referido bem. Em consequência da nulidade do contrato de compra e venda e as respectivas averbações feitas por meio da procuração.

A boa-fé dos adquirentes é irrelevante para se aferir a validade do negócio jurídico, sendo tal questão relevante apenas para fins de eventual ação de ressarcimento ajuizada contra o terceiro fraudador.

Cumpre observar que é o Notário responsável pelos atos praticados em seu Cartório, cabendo apenas o direito de regresso contra seus prepostos. No desempenho da função, os Oficiais de Cartório têm obrigação legal de examinar os títulos e documentos que lhe são apresentados, verificando a possibilidade de registro, se são válidos e se estão de acordo com as disposições legais, possuindo mecanismos para isso.

Igualmente, é incontroverso o dano experimentado pelos requerentes, que viu o negócio de compra e venda que haviam feito ser anulado, com evidente prejuízo, visto que não foram ressarcidos pelo falso procurador, do dinheiro que despendeu na negociação, além dos transtornos de terem sido enganados.

Portanto, resta caracterizada a conduta da agente, o nexo causal e o dano, requisitos indispensáveis à configuração da responsabilidade objetiva, pois se o Cartório não tivesse outorgado procuração falsa não teriam os requerentes adquirido imóvel embaraçado, sendo nítido que a conduta da Oficial do Cartório de Notas foi determinante para a configuração do prejuízo experimentado pelos apelados.

Ainda, restou demonstrado nos autos que a ré não adotou o zelo e os cuidados mínimos e básicos, ao lavrar a escritura pública em questão, agindo assim com negligência.

Com relação ao dano material,
conforme consta na escritura o pagamento realizado no valor de R$ 500.000,00, prova o pagamento aos supostos proprietários da área, o que não se confunde com o recibo emitido por Sidiney, em data anterior, já que este se trata da afirmação de que ele recebeu do autor para repasse aos vendedores, vez que era o procurador do autor.

Quanto ao dano moral, de acordo com a doutrina, ele alcança valores ideais, não apenas a dor física ou o reflexo patrimonial, pelo que não basta apenas a comprovação de prejuízo material, para justificar o pedido de reparação por dano moral, sendo necessária a configuração de dano tendente a abalar a honra e a dignidade da pessoa humana, o que, in casu, também ocorreu.

É evidente o prejuízo moral e a frustração experimentada pelos autores, que tiveram negócio de compra e venda desconstituído, tendo sido ludibriados.

Cumpre observar que a função dos Cartórios Extrajudiciais é justamente conferir segurança às relações jurídicas. Quando se está diante de documento lavrado por Cartório Oficial, o que se espera é que realmente o ato ali consignado seja verdadeiro. Daí a gravidade do ato praticado, posto que a lavratura do documento por Tabeliã retirou, ou pelo menos dificultou, que os requerentes pudessem desconfiar da farsa que cercava a compra e vendo do imóvel rural.

A fixação do dano moral tem caráter repressivo-pedagógico e também compensatório, com o escopo de penalizar de forma rigorosa o infrator para que se torne exemplo à sociedade.

A sua finalidade precípua é reprimir o infrator com o propósito de desestimular a reincidência na infração e reparar, na medida do possível, o dano sofrido pela vítima, servindo de exemplo para a coletividade.

Assim, creio que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrados na sentença se mostra razoável a indenizar os apelados pelos danos morais vivenciados e a servir de pena ao infrator, para que atos dessa espécie não se repitam.

Destarte, julgo improcedente o pedido de reconvenção da Apelante.

Com efeito, deve ser mantida a Sentença, em todos os seus termos.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada, para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022